Tribunal: STF
Processo: Inq 4431
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de Inquérito voltado a investigar a prática de fatos delituosos previstos no art. 317 c/c o art. 327 §§ 1º e 2º e art. 333, todos do Código Penal, além do art. 1º, V, da Lei 9.613/1998, atribuídos, em tese, ao Deputado Federal Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia e a Cesar Epitácio Maia, deflagrado com suporte nas declarações extraídas dos acordos dos Colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo de Depoimento n. 16), João Borba Filho (Termo de Depoimento n. 3), Cláudio Melo Filho (Termo de Depoimento n. 5), Carlos José Fadigas de Souza Filho (Termos de Depoimento n. 1 e 6) e Luiz Eduardo da Rocha Soares (Termo de Depoimento n. 8) . 
    Segundo o relato trazido à colação por Benedicto Barbosa da Silva Júnior, em 2008, o Deputado Rodrigo Maia teria solicitado e recebeu a soma de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a pretexto de auxílio à campanha eleitoral. Entretanto, naquele ano, nem o parlamentar, tampouco seu pai, César Maria, lançaram candidatura a qualquer cargo eletivo. Esses pagamentos teriam sido implementados com recursos não contabilizados e por intermédio do Setor de Operação Estruturadas do Grupo Odebrecht. 
    Narrou o precitado Colaborador, ainda, que, em 2010, o parlamentar Rodrigo Maia teria pleiteado ao grupo empresarial novo repasse, desta feita, alegadamente para campanha de seu genitor, César Maia, ao cargo de Senador da República, tendo sido autorizado o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dos quais R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por via do departamento do Grupo Odebrecht antes referido, no sistema Drousys, e informado o nome de João Marcos Cavalcanti de Albuquerque como intermediário dessas operações. 
    Nos anexos apresentados pelo Colaborador João Borba Filho, são minudenciadas as datas e a forma pelas quais os pagamentos relatados teriam sido operacionalizados. Segundo suas afirmações, em 2008, teria pessoalmente entregado os valores ao Deputado Rodrigo Maia, que, na qualidade coordenador das campanhas eleitorais do Partido Político Democratas - DEM, seria o responsável pela distribuição dos recursos aos candidatos. No que tange aos repasses atinentes, em tese, ocorridos no ano de 2010, mencionou-se a entrega de senhas e endereços para a retirada dos recursos ao suposto emissário João Marcos Cavalcanti de Albuquerque, no escritório de campanha de César Maia. 
    De sua parte, o Colaborador Luiz Eduardo da Rocha Soares apresenta planilha na qual se indica a contribuição eleitoral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao Deputado Federal Rodrigo Maia, com alusão à agremiação partidária Democratas – DEM.
    Durante o inquérito, a Autoridade Policial realizou diversos atos de investigação, perícias, oitivas, análises das doações eleitorais recebidas pelos supostos envolvidos, com o fim de confirmar, ou não, as hipóteses cogitadas no momento inicial.
    Sobreveio, ao término dessas apurações, o Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária às fls. 600-687, no qual os Delegados de Polícia Federal subscritores da peça informativa opinam pela reunião de “elementos concretos e relevantes no sentido da existência de materialidade e autoria dos crimes investigados no presente inquérito, motivo pelo qual concluem pela IMPUTAÇÃO das condutas à: (a) RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA pelos crimes de corrupção passiva (previsto no Art. 317 do Código Penal), falsidade ideológica eleitoral (previsto no Artigo 350 do Código Eleitoral) e lavagem de dinheiro (previsto no Art. 1º da Lei n. 9.613/1998); (b) CESAR EPITÁCIO MAIA pelos crimes de corrupção passiva (previsto no Art. 317 do Código Penal), falsidade ideológica eleitoral (previsto no Artigo 350 do Código Eleitoral) e lavagem de dinheiro (previsto no Art. 1º da Lei n. 9.613/1998); (c) JOÃO MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE pelo crimes de corrupção passiva (previsto no Art. 317 do Código Penal); (d) WALTER FARIA pelo crime de lavagem de dinheiro (previsto no Art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e (e) ROBERTO FONTES LOPES pelo crime de lavagem de dinheiro (previsto no Art. 1º da Lei n. 9.613/1998) .
    Em 23.8.2019, na forma do art. 231 do RISTF, foi oportunizada vista destes autos à Procuradoria-Geral da República para a manifestação conclusiva no prazo de 15 (quinze) dias. 
    Entrementes, as sociedades F’NA É-Ouro Gestão de Franchising e Negócios Ltda. (F’NA) e É-Ouro Gestão e Participação Eireli (“É-Ouro”), em manifestação conjunta com o sócio e administrador de ambas – Roberto Luís Ramos Fontes Lopes, peticionaram pelo arquivamento do inquérito “no que lhes diz respeito”, sob o fundamento da inexistência de suporte probatório mínimo que dê embasamento aos fatos delituosos descritos no relatório conclusivo, pelos Delegados de Polícia Federal subscritores (fls. 698-712). 
    Essa petição vem acompanhada de documentos que, na avaliação da defesa constituída, demonstram a inegável capacidade econômica dos grupos empresariais administrados por Roberto Luís Ramos Fontes Lopes e afastam o seu envolvimento nos supostos atos ilícitos cogitados no Relatório Conclusivo da Polícia Federal (fls. 713-1.103). Alega-se que as suposições de implicação direta do Peticionário nas ilicitudes apuradas, feitas pelas Autoridades Policiais, não têm embasamento no acervo indiciário reunidas nestes autos, pois os depoimentos dos Colaboradores e de outros investigados direcionam-se à conclusão oposta. 
    No mesmo ínterim, a defesa constituída de Roberto Luís Ramos Fontes Lopes voltou a peticionar para “requerer a juntada de cópia da inicial da Reclamação n. 41.000/DF, na qual figurou como Reclamante, bem como a imediata abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, a fim de que tome ciência do seu inteiro teor, de modo a lhe permitir que, querendo, eventualmente solicite o que reputar pertinente diante dos fatos noticia na referida petição”, protocolada nesta Suprema Corte sob o n. 0039135/2020. Em síntese, na inicial dessa ação constitucional rechaça-se a competência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para o processamento e julgamento dos fatos alusivos ao que se denominou “Caixa 3”, cita outros casos alegadamente análogos nos quais afastado o vínculo com a Operação Lava Jato. 
    Em manifestação conclusiva registrada nesta Suprema Corte sob o n. 21.406/2021, datada de 23.2.2021 (fls. 1.149-1.205), a Procuradoria-Geral da República, por conduto da Subprocuradora-Geral Lindôra Maria Araújo promove o arquivamento destes autos, com supedâneo no art. 28 do Código de Processo Penal e no art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Enfatiza, em síntese, que todas as diligências postuladas e deferidas no curso das apurações foram exauridas sem a reunião de informações com a aptidão necessária para robustecer as narrativas dos Colaboradores.
    Ressalva, no tocante aos pedidos formulados pela defesa constituída de Roberto Luís Ramos Fontes “ser fato notório que em outros inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal e mesmo em outras instâncias, foram encontrados indícios da existência de pagamentos indevidos feitos por parte do grupo Odebrecht, envolvendo doações eleitorais oficiais, mediante a utilização das empresas do Grupo Petrópolis e das distribuidoras de bebidas vinculadas a ela, ou seja, Leyroz e Praimar”. Delimita, por conseguinte, que “o arquivamento deste inquérito não significa, em absoluto, falta de verossimilhança das conclusões feitas pela autoridade policial neste ou em outros inquéritos, mas tão somente a inviabilidade de se dar prosseguimento a esta investigação a partir dos elementos de prova carreados a estes autos (fl. 1.201). 
    Em tópico destacado, a Procuradoria-Geral da República afirma que “após detida análise, não foi encontrada correlação entre os Inquéritos n 4258 e n. 4743 com a investigação conduzida no Inquérito n. 4431” (fl. 1.203). Afasta, pois, o nexo que cogitou anteriormente dos presentes autos com outros inquéritos em que são apurados supostos repasses indevidos a Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia. 
    Brevemente relatado. Decido. 
    2. Após análise do acervo indiciário recolhido, o Ministério Público Federal declina as razões pelas quais não deseja prosseguir no caminho investigativo. Roga, por conseguinte, pelo arquivamento os autos, haurindo-se desse citado parecer os fundamentos a seguir transcritos:
    “(...)
    II.1. Do arquivamento deste Inquérito
    Como se observa, após a realização de diversas diligências investigativas, não se obteve êxito na produção de lastro probatório apto à deflagração de ação penal efetiva e com perspectiva de responsabilização criminal dos investigados, ante a ausência de confirmação plena dos fatos afirmados pelos colaboradores.
    Os elementos de convicção obtidos na investigação não permitem a confirmação segura com relação a datas, valores e a efetiva realização dos pagamentos para o Deputado Federal RODRIGO MAIA e ao vereador CÉSAR MAIA. Quanto ao ponto, vale destacar que os valores e datas encontrados nos sistemas de contabilidade paralela da Odebrecht não coincidiram integralmente com os relatos dos colaboradores.
     Consoante relatado, as oitivas de colaboradores expõem a história e a dinâmica de funcionamento do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, para que as ilicitudes praticadas por pessoas vinculadas ao mencionado grupo pudessem ser realizadas. Porém, apesar de esclarecerem esta estrutura ilícita e sua utilização para lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas, não contribuem para a confirmação e a elucidação dos relatos e informações relativas aos supostos pagamentos de vantagens indevidas aos agentes políticos investigados. 
    Nesse contexto, apesar de a narrativa dos colaboradores apontar para a prática dos crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica eleitoral, não foi possível identificar outros elementos probatórios aptos a corroborar o que foi narrado pelos colaboradores.
    Muito embora haja pontos dos autos que não foram devidamente esclarecidos, como a existência de lançamentos nos sistemas de contabilidade paralela da Odebrecht envolvendo RODRIGO MAIA e CÉSAR MAIA, não foram coletados nestes autos elementos de prova que confirmem a efetiva entrega dos numerários ali apontados.
    Em que pese a comprovação de registros de entrada do parlamentar federal investigado e de JOÃO MARCOS CAVALCANTI na sede da Odebrecht, entre os anos de 2008 e 2012, não foi possível confirmar que esses encontros ocorreram para solicitação de vantagem indevida, entrega de senhas ou mesmo de valores em tese ajustados.
    Sendo esse o quadro atual, não se vislumbram diligências, diversas das já adotadas na investigação que foi conduzida com muita profundidade pela autoridade policial, potencialmente úteis a confirmar a hipótese fática apresentada.
    Com efeito, todas as providências indicadas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal foram cumpridas, não havendo mais linha investigativa a se seguir, no ponto.
    Desse modo, forçoso reconhecer que a apuração não reuniu até o momento suporte probatório mínimo (justa causa em sentido estrito) que ampare o oferecimento de denúncia.
    Assim, não havendo lastro probatório mínimo para o oferecimento de denúncia com perspectiva de êxito, justifica-se o arquivamento deste Inquérito.
    Ausentes elementos capazes de evidenciar a prática da conduta típica atribuída ao Deputado Federal, não há como inaugurar uma persecução criminal pela prática de quaisquer dos delitos mencionados nos termos de colaboração ora mencionados.
    O art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013 estabelece que "nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador". Embora, por meio desse dispositivo, a legislação somente exija provas de corroboração ou confirmação para fundamentar um decreto condenatório, seria temerário o oferecimento de uma denúncia com base apenas em declarações de um colaborador, principalmente em hipótese como a dos autos.
    A única providência a ser tomada na espécie, portanto, é o arquivamento do inquérito.
    Nada impede que, surgindo, no futuro, novos elementos aptos a modificarem a contextura fática ora sopesada neste feito, sejam retomadas ou reabertas as investigações, dessa vez, no juízo competente para o processamento e julgamento do feito.
    3. Nos termos dos precedentes sedimentados na jurisprudência deste Supremo Tribunal, acolho o pedido de arquivamento deduzido pelo Ministério Público Federal.
    Como sabido, à exceção das hipóteses em que a Procuradoria-Geral da República formula pedido de arquivamento de Inquérito sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte considerando obrigatório o deferimento da pretensão, independentemente da análise das razões invocadas. Trata-se de decorrência da atribuição constitucional ao Procurador-Geral da República da titularidade exclusiva da opinio delicti, a ser apresentada perante o Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, cito o trecho de ementa que bem resume a questão, acrescendo-lhe destaques:
    “(…)
    4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti, a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados: INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª Turma, unânime, DJ 19.8.2005. 6. Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber: prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta . Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF” (INQ 2.341 QO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2007).
    Em linhas gerais, os Delegados de Polícia Federal subscritores do relatório conclusiva extraíram dos atos de investigação, em especial do trabalho de perícia nas planilhas do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, somado aos depoimentos, a confirmação dos pagamentos indevidos noticiados em sede de colaboração premiada. 
    Segundo essa perspectiva, em 2008, a Autoridade Policial identificou dois pagamentos, em espécie, ao codinome INCA, atribuído a Rodrigo Maia, em 29.8.2008 e 26.9.2008, cada um no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a entrega teria sido feita por João Borba no apartamento onde vive a mãe do investigado.
    Naquele mesmo ano, há registro em uma tabela a apontar repasses de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ao codinome BOTAFOGO (também conferido ao investigado Rodrigo Maia), com a designação “Programação Semanal – de 8.9.2008 a 12.9.2008”, aos cuidados do ex-executivo Alexandrino Alencar. Contudo, os pormenores desse episódio não foram revelados no curso da investigação. 
    Já em 2010, os apontamentos extraídos do sistema de contabilidade paralela do grupo Odebrecht sinalizam o pagamento ao codinome BOTAFOGO, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 10.8.2010, operacionalizado com o auxílio do doleiro Álvaro Novis.
    Relativamente ao codinome DESPOTA, com o qual se identificava, em tese, o investigado César Maia, planilhas periciadas fazem referência a três pagamentos que totalizam R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), em 2010 e 2011. Desse montante, teriam ocorrido duas entregas de recursos em espécie, nos dias 22.12.2010 e 27.1.2011, perfazendo R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Já o valor remanescente teria sido operacionalizados mediante doações eleitorais oficiais, supostamente com o acionamento das distribuidoras de bebidas parceiras do grupo Petrópolis (Cervejaria Itaipava), Leyroz e Praimar (“caixa 3”). 
    No tocante a 2014, houve novas alusões a pagamentos feitos pela Odebrecht, por intermédio do grupo Petrópolis e da distribuidora de bebidas vinculada a Roberto Luís Ramos Fontes Lopes. Em relatório de análise (fls. 86/137), são mencionadas, com base em fontes abertas de pesquisa: i) uma doação oficial feita ao Diretório Nacional do Democratas (DEM), pela Praimar Indústria Comércio & Distribuição LTDA, no valor de R$ 200.000,00, em 1.10.2014; e ii) uma doação oficial feita ao Diretório Nacional do Democratas (DEM), pela Cervejaria Petrópolis S/A, no valor de R$ 50.000,00, também em 2014. 
    Nada obstante, segundo as inferências da Procuradoria-Geral da República, titular da ação penal, os elementos de informação reunidos não se consubstanciam substrato justificador ao oferecimento da peça acusatória, ou mesmo à exploração de outras linhas de investigação além das implementadas. Isso porque, embora compreenda que os registros de pagamentos em planilhas deem certa verossimilhança aos depoimentos dos Colaboradores, essas informações não os consolidariam com aptidão exigível para “inaugurar uma persecução penal pela prática de quaisquer dos delitos mencionados nos termos de colaboração”.
    Como se depreende, discordando da análise feita pelas autoridades policiais, a Procuradora-Geral da República não almeja seguir no caminho investigativo. Ressalte-se, todavia, que o arquivamento deferido com fundamento na ausência de provas suficientes não impedirá essas investigações caso futuramente surjam novas evidências. 
    3. Pelo exposto, defiro, com base no art. 3º, I, da Lei 8.038/1990 e art. 21, XV, e art. 231, § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e fazendo a ressalva ao que vem disposto no art. 18 do Código de Processo Penal, o pedido arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República. Cientifique-se do teor desta decisão os Delegados de Polícia Federal Bernardo Guidali Amaral e Orlando Cavalcanti Neves Neto, para que procedam às anotações devidas.
    Por conseguinte, declaro prejudicado o pedido veiculado na manifestação defensiva adunada pelas pessoas jurídicas F’NA É-Ouro Gestão de Franchising e Negócios Ltda. (F’NA) e É-Ouro Gestão e Participação Eireli (“É-Ouro”), em petição conjunta com o sócio e administrador de ambas – Roberto Luís Ramos Fontes Lopes -, em que rogam pelo arquivamento dos autos “no que lhes diz respeito”, protocolada sob o n. 52.198/2019, juntada às fls. 698-712.
    Pontue-se, todavia, que a abrangência do arquivamento cinge-se exclusivamente aos fatos apurados nesta investigação, noticiados, em sede de colaboração premiada, pelos Colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo de Depoimento n. 16), João Borba Filho (Termo de Depoimento n. 3), Cláudio Melo Filho (Termo de Depoimento n. 5), Carlos José Fadigas de Souza Filho (Termos de Depoimento n. 1 e 6) e Luiz Eduardo da Rocha Soares (Termo de Depoimento n. 8).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin- Relator
Documento assinado digitalmente